Tribunal: TJES
Processo: 5000511-41.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-41.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORINDA TEIXEIRA VARELA LAMAS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000511-41.2021.8.08.0045

RECORRENTE: DORINDA TEIXEIRA VARELA LAMAS

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDE SOCIAL. BLOQUEIO INDEVIDO E SEM POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DORINDA TEIXEIRA VARELA LAMAS
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
aduzindo a requerente ser titular do perfil @dorindavarela, sendo que no dia 04/02/2021 se surpresou ao entrar na rede social Instagram e observar a mensagem “erro, nenhum usuário encontrado”. Informa ter perdido acesso a todas as suas fotos e vídeos que lá se encontravam, não logrando êxito em recuperar a conta administrativamente. Busca, assim, a reativação de seu perfil, além de danos morais.

Em contestação (ID 7349848), o requerido informa que a conta foi suspensa ao perceber uma ameaça à segurança dos demais usuários da plataforma, por ter a autora agido em desacordo com os termos comerciais da rede social.

A sentença (ID 7349859) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isso posto, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito do processo, e determino que o réu promova, de imediato, o desbloqueio da conta @dorindavarela no aplicativo Instagram. Neste ponto, antecipo a tutela e determino o imediato cumprimento, sob pena de multa de R$ 3.000,00, incidente se não resolvido o desbloqueio em 24 horas após a intimação
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7349860), requerendo seja acolhido o pedido de danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7349870), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Divergindo do magistrado de piso, resta configurado dano moral
in re ipsa
, isto é, aquele que não precisa de produção de prova, pois é presumido. No caso em apreço, o dano decorre do fato de a recorrente utilizar ativamente a rede social INSTAGRAM, de forma que a suspensão sem qualquer aviso prévio extrapolou em muito os limites da razoabilidade, sendo evidente os transtornos gerados, bem como o grave desrespeito ao consumidor.

Além disso, em momento algum o recorrido demonstrou em que momento houve
“ameaça à segurança dos demais usuários da plataforma”
, prova esta de fácil produção pelo mesmo, me parecendo que o procedimento ocorreu de forma arbitrária e sem qualquer possibilidade de contraditório pela usuária.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte do requerido, entendo que a recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interpostos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar o requerido a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)